Tribunal: STF
Processo: ARE 1436124
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL MILITAR. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ORDEM DE ENTREGA DE ARMA DE FOGO PARTICULAR. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR, CONDENADO POR CRIME DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA (ART. 163, CPM) - INSURGÊNCIA DA DEFESA – PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR - INVIABILIDADE - RÉU QUE DESCUMPRIU ORDEM DE ENTREGA DE ARMA DE FOGO PARTICULAR, AMPARADA EM DETERMINAÇÃO DA PORTARIA N.º 1.069/2014 DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILIAR, QUE PREVÊ QUE A AUTORIZAÇÃO PARA O PORTE DO ARMAMENTO SERÁ SUSPENSA SE HOUVER DIAGNÓSTICO NA CATEGORIA ‘F’ DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS – CID 10 (ART. 18-A, INC. II, § 3.º) – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS CAPAZES DE AMPARAR A ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL DO ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 17).



    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná acolheu os embargos de declaração opostos por Marlus Vinicius Mendes, sem efeito modificativo quanto ao acórdão, nestes termos: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIME EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO PLEITO ALUSIVO A ANÁLISE DA NULIDADE DO MEMORANDO CIRCULAR Nº 007/2018 POR SE TRATAR DE ORDEM EMANADA POR AUTORIDADE ADMINISTRATIVA INCOMPETENTE – ACOLHIMENTO – OMISSÃO DEVIDAMENTE SUPRIDA PARA O FIM DE SANAR A ALEGADA OMISSÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO EM RELAÇÃO A DECISÃO COLEGIADA – RECURSO ACOLHIDO” (fl. 1, e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de Justiça do Paraná contrariado o caput e os incs. XXII e LIV do art. 5º da Constituição da República. Assevera “inadmissível ser um direito basilar e fundamental como o direito de propriedade, tolhido através de tão somente ato normativo consubstanciado em portaria de âmbito interno da corporação Policial Militar estadual” (fl. 17, e-doc. 24). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral deste Supremo Tribunal, e incidência das Súmulas ns. 283 e 284 (e-doc. 29). 



    Contra essa decisão, Marlus Vinícius Mendes interpôs agravo interno contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (e-doc. 32) e agravo no recurso extraordinário quanto aos demais fundamentos (e-doc. 33)



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao agravo interno (e-doc. 40).



    No agravo em recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não estamos diante de determinação legalmente imposta, muito pelo contrário, estamos diante de um memorando inconstitucional, que violou os princípios constitucionais da contraditório e ampla defesa, devido processo legal, além do direito da propriedade” (fl. 10, e-doc. 33).



    Argumenta que “o armamento era particular e não da corporação, sendo que o memorando adentrou a esfera de bens particulares, não sendo válido, violando o direito à propriedade” (fl. 10, e-doc. 33). 



    Reitera que “estamos diante de artigo de portaria inconstitucional, portanto, ato inválido, já que há a privação de bem particular sem contraditório e ampla defesa, ainda que de indivíduo integrante das fileiras da corporação, posto que não justifica tolhimento de direitos fundamentais” (fl. 11, e-doc. 33)



    Assinala que “a todo momento este causídico debateu e impugnou todos os ‘fundamentos’, combateu as omissões, tentou ter esclarecidas as contradições, buscou rebater toda e qualquer argumentação contrária nos Acórdãos à posta nos recursos defensivos, tanto é que opôs embargos de declaração no momento oportuno para rebater, de fato, todos os argumentos ventilados no Acórdão e ver sanadas algumas irregularidades, enfrentando, ainda, diretamente, a questão da ilegalidade do memorando” (fl. 16, e-doc. 33). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo (e-doc. 33). 



    O Ministério Público do Paraná apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 37).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o afastamento da incidência das Súmulas ns. 283 e 284 e do óbice de ausência de ofensa constitucional direta, com a pretensão de o recurso extraordinário ser conhecido e provido para declarar-se inconstitucional o ato administrativo pelo qual se determinou a devolução da arma do policial.



    6. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal, por terem sido os fundamentos do acórdão recorrido impugnados no recurso extraordinário (e-doc. 24).



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para acolher-se a pretensão do agravante.



    7. No julgamento da Apelação Criminal n. 0026256-90.2018.8.16.0013/PR, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná assentou:



    “Preliminarmente, cumpre asseverar que a Portaria do Comando-Geral da Polícia Militar do Paraná nº 1069/2014, prevê que, quando o policial militar se encontrar licenciado para tratamento de saúde devido a distúrbio psiquiátrico, é admitida suspensão da autorização para porte de arma de fogo particular e está, deverá ser recolhida à unidade militar. Assim, a demanda ora combatida, refere-se à autoridade regulamentar conferida à Administração Pública, visto que a referida Portaria regulamenta o porte de arma de fogo dos policiais e bombeiros militares, por força do que dispõe a Lei nº 10.826/2003 (...)



    No presente caso, o Conselho Permanente de Justiça decidiu, por maioria de votos, optou pela condenação do acusado nos termos exatos da denúncia, por ocasião, não houve discussão acerca da existência de materialidade ou autoria delitiva, porquanto o próprio apelante admitiu em juízo que recusou obediência à ordem de superior.



    Assim, verifica-se que deixando de obedecer à determinação legal de seu superior hierárquico, o apelante agiu de maneira dolosa, uma vez que, o r. memorando se ampara em dever previsto em regulamento, consistente na entrega de arma de fogo particular em caso de suspensão do porte em decorrência de licença para tratamento médico e psicológico, previsto especificamente no artigo 18-A, inciso II e § 3º, da Portaria nº 1.069/2014, do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Paraná.



    Desta maneira, pela inexistência de elementos concretos capazes de amparar a alegação de vício formal do ato administrativo a ponto de tornar-se a ordem nele inserida manifestamente ilegal, também não se pode cogitar atipicidade na conduta praticada pelo apelante, tal qual almeja a defesa.



    Subsidiariamente, a defesa aduz que o supramencionado memorando, extrapolou os limites do artigo 18-A, inciso II e § 3º, da Portaria nº 1.069/2014, do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Paraná, considerando que o dispositivo em comento, supostamente prevê, apenas a suspensão da autorização para o porte de arma de fogo, e não a cassação da posse, como ocorreu com o apelante. 



    Razão não lhe assiste, pois, o ato ora combatido, traduz perfeitamente, a aplicação das normas castrenses (...)



    Á vista disso, mostra-se de suma importância a observação da distinção ente porte e posse de arma de fogo, trazida pela Lei nº 10.826/2003, estabelece que posse é a autorização legal para manter determinado armamento em sua residência ou local de trabalho, enquanto porte consiste na autorização para transportar e/ou utilizar arma de fogo fora dos limites da residência ou local de trabalho.



    Desta maneira, a distinção entre porte e posse no memorando não configura elemento essencial, pois a determinação recomenda que o agente policial não deterá nem a posse, tampouco o porte da arma de fogo, uma vez que, está deverá ser entregue à sede da OPM e lá permanecer custodiada enquanto perdurarem os sintomas de sua instabilidade ou doença mental.



    Outrossim, em virtude da inexistência de vícios, sejam eles formais ou materiais, não há que se falar em inconstitucionalidade artigo 18-A, inciso II e § 3º, da Portaria nº 1.069/2014, do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Paraná, devendo ser mantida a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Auditoria da Justiça Militar do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba (...)



    Em face ao exposto, define-se o voto pelo conhecimento e no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto por Marlus Vinicius Mendes, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo Douto Juiz de Direito da Vara da Auditoria da Justiça Militar do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, conforme fundamentação supra.



    Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Criminal do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em julgar CONHECIDO O RECURSO DE PARTE E NÃO-PROVIDO o recurso de MARLUS VINICIUS MENDES” (fls. 3-6, e-doc. 17). 



    Rever o acordão recorrido, para acolher a pretensão do agravante e determinar que a conduta de recusa à entrega da arma particular para a corporação por parte do recorrente não configuraria, no caso, crime de recusa de obediência (art. 163 do Código Penal Militar), demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Portaria do Comando-Geral da Polícia Militar do Paraná n. 1.069/2014 e Lei n. 10.826/2003) e reexame do conjunto fático-probatório, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIMES MILITARES DE DESRESPEITO A SUPERIOR E RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ARTIGO 160 E 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF (AI 747.522, TEMA 183). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.177.380-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL MILITAR. CRIME DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 699 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame dos fatos e provas da causa, o que atrai, inevitavelmente, a incidência da Súmula 279 desta Corte. III - É intempestivo o agravo, em matéria criminal, que não observa o prazo de interposição de cinco dias estabelecido no art. 28 da Lei 8.038/1990. IV - Esta Corte, resolvendo questão de ordem suscitada no ARE 639.846-AgR/SP, decidiu pela manutenção do enunciado da Súmula 699 do STF. V - Agravo regimental improvido” (ARE n. 757.106-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2013).



    8. Quanto ao argumento de afronta ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Confiram-se também os julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TENTATIVA DE ESTELIONATO. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). SÚMULAS NS. 282 E 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.351.623-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 280 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. RECURSO INADMITIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.410.586-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022). 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INJURIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.397.810-AgR, Relatora a Ministra Presidente, Plenário, DJe 9.11.2022). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos, nos quais suscitada a mesma questão constitucional, devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora